Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VERBAS BLOQUEADAS. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. LIBERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. É impenhorável a quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos, bloqueada em conta poupança de titularidade da parte executada, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de desvirtuamento ou da possibilidade de mitigação excepcional da previsão legal de regência (EREsp no 1.874.222/DF, STJ), em homenagem à garantia do mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CR).
2. Agravo de instrumento não provido.